Tribunal: STF
Processo: ARE 1379351
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-08
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental no recurso em habeas corpus interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 41, p. 1-9) assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DAS PROVAS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. A disciplina que rege as nulidades no processo penal leva em consideração, em primeiro lugar, a estrita observância das garantias constitucionais, sem tolerar arbitrariedades ou excessos que desequilibrem a dialética processual em prejuízo do acusado. Por isso, o reconhecimento de nulidades é necessário toda vez que se constatar a supressão ou a mitigação de garantia processual que possa trazer agravos ao exercício do contraditório e da ampla defesa.



    2. Neste caso, o Tribunal a quo ponderou que a análise da questão ventilada pela defesa depende de apreciação de elementos de prova, providência inviável nos estreitos limites cognitivos do habeas corpus, cujo escopo não se presta ao estudo aprofundado de fatos e provas, limitando-se a situações em que se constata flagrante ilegalidade, cognoscível de plano, sem necessidade de dilação probatória.



    3. A defesa não conseguiu demonstrar de que maneira teria ocorrido a quebra de cadeia de custódia da prova e a consequente mácula que demandaria a exclusão dos dados obtidos dos autos do processo criminal. Assim, não é possível reconhecer o vício pois, a teor do art. 563 do Código de Processo Penal, mesmo os vícios capazes de ensejar nulidade absoluta não dispensam a demonstração de efetivo prejuízo, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief.



    4. Agravo regimental não provido.” (eDOC 41, p. 1) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos (eDOC 50, p. 1-6).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 55, p. 1-30), no qual se alegou ofensa aos arts. 5º, incisos LV e LVI; e 93, inciso IX, da Constituição Federal, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.



    O Vice-Presidente do STJ, em juízo de admissibilidade do RE, proferiu decisão (eDOC 67, p. 1-7), de cujo dispositivo transcrevo: 



    “Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil, nega-se seguimento ao recurso extraordinário, quanto à violação aos arts. 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, da CF, e nos termos do art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, não se admite o recurso extraordinário, quanto à violação ao art. 5º, inciso LVI, da CF.” (eDOC 67, p. 7; grifos originais) 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 71, p. 1-20).



    A Corte Especial do STJ negou provimento ao agravo regimental contra decisão que, em parte, negou seguimento ao RE, proferindo acórdão (eDOC 89, p. 1-9) assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 339/STF. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. TEMA 660/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 



    1. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema 339/STF).



    2. A suposta afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, se dependente da análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional, não tendo repercussão geral (Tema 660/STF).



    3. Agravo regimental não provido.” (eDOC 89, p. 1) 



    O Presidente do STF negou seguimento ao presente ARE (eDOC 102, p. 1-4). 



    Diante da interposição de agravo regimental pelo ora recorrente (eDOC 104, p. 1-22), o Presidente desta Corte reconsiderou decisão anterior e determinou a redistribuição deste feito, nos termos dos arts. 66 e 67 do RI/STF (eDOC 109, p. 1).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo não provimento deste ARE (eDOC 115, p. 1-3).



    O recorrente ofertou memorial (eDOC 117, p. 1-7), no qual acentua e requer o seguinte:



    “(...)



    29. Por conseguinte, imperativo é o desentranhamento dos ‘relatórios de análise dados’, porquanto a mera possibilidade de devassamento das informações é suficiente para afastar sua validade como prova penal e inexistem meios de provar prejuízo, visto que aqueles a encargo de investigar tornaram o meio irrastreável.



    30. Alternativamente, em não compreendendo este Ministro Relator pela concessão da ordem para declarar a ilicitude da prova obtida por meio do acesso inadequado aos aparelhos celulares, aventa-se a possibilidade de instauração de incidente à parte para apurar a ilicitude da prova. Leciona a doutrina que, surgindo a questão da prova ilícita no curso do processo, cabe o incidente de ilicitude da prova para que a discussão seja realizada em autos apartados. Isso se dá para evitar a contaminação no procedimento de formação da convicção do magistrado com os elementos probatórios de origem ilícita que erroneamente tenham sido admitidos à ação penal.



    31. Na expectativa de ter contribuído com a presente resenha para o julgamento por parte de Vossa Excelência, aguarda-se a decisão com a mesma confiança sempre depositada na Justiça deste Supremo Tribunal Federal.” (eDOC 117, p. 7; grifos originais)



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, em relação aos Temas 339 e 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.317.810 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 27.5.2021; ARE 1.368.176/PR, por mim relatado, DJe 22.2.2022; ARE 1.385.116 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2022; dentre outros. 



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; ARE 1.244.115 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 29.6.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.381.187 AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Outrossim, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da decisão ora agravada (eDOC 67, p. 1-7):



    “(…)



    Por fim, verifica-se que o presente reclamo foi interposto contra acórdão desta Corte Superior de Justiça, a qual concluiu que ‘não é viável o reconhecimento do vício indicado, pois, a teor do art. 563 do Código de Processo Penal, mesmo os vícios capazes de ensejar nulidade absoluta não dispensam a demonstração de efetivo prejuízo, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief’ (e-STJ fl. 269). 



    E, ao assim decidir, constata-se que este Sodalício acompanhou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é firme no sentido de que é imprescindível a demonstração de prejuízo a parte para a declaração de nulidade em processo penal. 



    A propósito: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA FINS DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM AGRAVO REGIMENTAL NO ARESP. DESNECESSIDADE. NULIDADE NÃO VERIFICADA . AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta Corte vem assentando que a demonstração de prejuízo, a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que ‘o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina’ das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas’ (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). 2. No caso dos autos, não observo qualquer tipo de prejuízo à parte, visto que, nos termos do art. 159, IV, do RISTJ, não haverá sustentação oral no julgamento de agravo, no âmbito do STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1317172 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 24/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 08-06-2021 PUBLIC 09- 06-2021) 



    No mesmo sentido: 



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal. 3. Crime de homicídio (121, caput, do CP). 4. Suposta violação ao art. 5º, incisos LV e XXXVIII, do texto constitucional. Ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Revolvimento do acervo fático-probatório. Providência vedada em sede de recurso extraordinário por óbice da Súmula 279. Precedentes. 5. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356. Parcialidade dos jurados. Nulidade. Inexistente. Esta Suprema Corte firmou entendimento de que, para reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do prejuízo. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (ARE 964175 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 26/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 17-11-2016 PUBLIC 18- 11-2016) 



    Desse modo, estando o acórdão recorrido no mesmo sentido da jurisprudência firmada pela Corte Suprema, é impossível a admissão desta insurgência.” (eDOC 67, p. 6-7; grifos originais) 



    Também legítima, porque corrobora os argumentos acima mencionados, é a manifestação do MPF (eDOC 115, p. 1-3), na condição de custos legis, assim ementada:



    “Tráfico. Ação penal em curso. Extração, relatório e análise do teor de mensagens dos celulares apreendidos. Alegada ilicitude da prova por violação à cadeia de custódia. Ordem denegada. Recurso extraordinário não admitido. Agravo que não logrou demonstrar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade pelo extraordinário. Necessário reexame de matéria fático probatória para afastar a conclusão das instâncias ordinárias quanto à ausência de ilicitude na cadeia de custódia da prova. Inadequação da via eleita. Parecer pelo não provimento do agravo.” (eDOC 115, p. 1; grifos originais) 



    Acentue-se que os fundamentos da presente decisão também são suficientes para indeferir pedido do ora recorrente para “instauração de incidente à parte para apurar a ilicitude da prova” (eDOC 117, p. 7).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de julho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



  Documento assinado digitalmente